Tribunal: TJSP
Processo: 1500124-79.2022.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial do corréu - Incriminação do comparsa – Palavras da vítima – Reconhecimento dos réus nas duas fases – Depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão – Prova oral segura e coerente – Condenação mantida;
Roubos qualificados – Patrimônios da empresa e do vigilante atingidos – Concurso formal – Afastamento – Impossibilidade – Concurso de

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão judicial do corréu - Incriminação do comparsa – Palavras da vítima – Reconhecimento dos réus nas duas fases – Depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão – Prova oral segura e coerente – Condenação mantida;
Roubos qualificados – Patrimônios da empresa e do vigilante atingidos – Concurso formal – Afastamento – Impossibilidade – Concurso de agentes caracterizado – Regime correto – Recurso de um corréu provido em parte, com a rejeição daquele apresentado pelo comparsa.